Tribunal: STF
Processo: RE 569476
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-02
Data de publicação: 2008-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PRELIMINAR FORMAL E
   FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.      Inobservância ao que disposto no
   artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a
   apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na petição
   de recurso extraordinário, significando a demonstração da
   existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de
   vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os
   interesses subjetivos das partes.
2.      A ausência dessa preliminar
   na petição de interposição permite que a Presidência do Supremo
   Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso
   extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto
   contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327,
   caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal).
3.      Cuida-se de novo requisito de admissibilidade que
   se traduz em verdadeiro ônus conferido ao recorrente pelo
   legislador, instituído com o objetivo de tornar mais célere a
   prestação jurisdicional almejada.
4.      O simples fato de haver
   outros recursos extraordinários sobrestados, aguardando a
   conclusão do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade,
   não exime o recorrente de demonstrar o cabimento do recurso
   interposto.
5.      Agravo regimental desprovido.